Tribunal: TJDFT
Processo: 0717230-24.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, DO CP. PRELIMINAR. NULIDADE. PATROCÍNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DEFESA TÉCNICA INSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. QUEBRA DE CONFIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal anuncia que “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.” 1.1 Na hipótese, inobstante os argumentos deduzidos pelo acusado, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, notadamente por não ter o apelante demonstrado qualquer ato ou fato sobre o qual a defesa não tivesse a possibilidade de se manifestar, a ponto de lhe causar efetivo prejuízo, conforme princípio pas de nulité sans grif e consoante disposto no art. 563, do CPP, ao estabelecer que “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.” Preliminar rejeitada.
2. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e de seu agressor. Esse cenário, inclusive, constitui, não raro, um elemento adicional no ânimo do criminoso, certo de que a ausência de testemunhas pode, inclusive, resultar em sua impunidade.
3. Daí porque, em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, ainda que menor de idade, de modo que seu depoimento acerca do crime e de sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, revela-se hábil à condenação, nos termos narrados pela denúncia.
4. Não se pode ignorar que a gravidade das denúncias, com implicações de ordem emocional e psicológica nos envolvidos, e o tempo transcorrido entre o fato deflagrador, a denúncia e a audiência de instrução são circunstâncias importantes e capazes de explicar pequenas incongruências em determinados pontos dos relatos apresentados pelas vítimas e testemunhas. Essas pequenas incongruências, no entanto, à luz de todo o acervo probatório, não prejudicaram a reconstrução aproximativa do fato histórico delineado na peça acusatória.
5. A narrativa do crime pela vítima foge do fenômeno das falsas memórias, notadamente em razão do raciocínio desenvolvido pela ofendida à época dos fatos, do trauma desencadeado em relação a pessoas do sexo masculino, de saber diferenciar, com precisão, os dos estupros sofridos (pelo acusado e por seu padrasto), da alteração de comportamento, do desempenho estudantil, do uso de álcool e autolesões, dos pensamentos suicidas, os quais não se amoldam à hipótese de lembranças distorcidas ou de eventos que não ocorreram.
6. As circunstâncias do crime são atípicas, por ter o agente praticado o crime prevalecendo-se da relação de amizade que mantinha com os pais da vítima, e com a própria vítima, e da quebra de confiança que lhe era depositada.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.